Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-27.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006867-27.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 252.253.593-53 (APELANTE), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXIBIÇÃO INCOMPLETA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação autônoma de exibição de documento, reconhecendo o direito do autor ao acesso aos instrumentos contratuais relativos a contrato de cartão de crédito consignado, mas indeferiu o pedido de emenda à inicial, por ausência de anuência do réu após a citação, nos termos do art. 329, II, do CPC. A sentença também deixou de fixar honorários advocatícios, sob o argumento de exibição espontânea de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a emenda à inicial após a citação, sem anuência do réu; (ii) saber se a resposta apresentada pelo réu configura contestação tempestiva e válida; (iii) saber se há revelia parcial por ausência de impugnação específica; e (iv) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em caso de exibição parcial dos documentos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emenda à inicial após a citação exige a anuência da parte contrária, conforme o art. 329, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não há nos autos declaração formal de revelia, tampouco se configura revelia parcial, uma vez que a petição de emenda sequer foi admitida.

A instituição financeira deixou de apresentar os instrumentos contratuais assinados e documentos essenciais à compreensão da relação jurídica, mesmo após provocação judicial, caracterizando resistência à pretensão autoral.

Conforme entendimento consolidado no STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando comprovada a resistência da parte requerida ao fornecimento dos documentos, ainda que a exibição ocorra parcialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A emenda à inicial após a citação exige anuência da parte contrária, nos termos do art. 329, II, do CPC. 2. Em ação de exibição de documentos, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando demonstrada resistência ou exibição incompleta, ainda que haja apresentação parcial de documentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 329, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco de Assis de Oliveira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação autônoma de exibição de documentos ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou procedente o pedido de exibição, reconhecendo o direito do autor ao acesso aos documentos contratuais, mas indeferiu o pedido de emenda à inicial, sob o fundamento de ausência de anuência do réu após a citação, conforme exige o art. 329, II, do CPC. Além, disso deixou de condenar o réu em honorários advocatícios, sob o argumento de exibição espontânea dos documentos, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, recorre o apelante, sustentando em síntese, que a contestação apresentada
pela parte adversa foi intempestiva e, portanto, ineficaz. Alega que não houve a exibição integral dos documentos requisitados. Que a recusa ao pedido de emenda à petição inicial violou o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do CPC.

Afirma que houve revelia parcial por parte do réu, razão pela qual os fatos não impugnados devem ser presumidos como verdadeiros. Por fim, que é devida a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a resistência oposta à pretensão inicial e a incompletude da documentação apresentada.

O Apelado, apesar de devidamente intimado (id. 308570358), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisco de Assis de Oliveira propôs ação autônoma de exibição de documento em face de Banco Pan S.A., visando obter acesso aos instrumentos contratuais relativos ao contrato de cartão de crédito consignado RMC nº 0229015168995, cuja averbação ocorreu em 01.06.2018 e que tem ensejado descontos mensais sob a rubrica “Emprétimo sobre RMC”.

Citado, o requerido apresentou contestação e, apesar de não se opor à pretensão inicial, limitou-se a exibir faturas e comprovantes de transferências bancárias, sem, contudo, apresentar os instrumentos contratuais assinados pelo autor, tampouco comprovantes da contratação e liberação originária do crédito (id. 308569879).

Posteriormente, o autor protocolou pedido de emenda à inicial, pleiteando a conversão da ação em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e indenização por dano moral”, o que foi objeto de impugnação pela parte ré, com base no art. 329, II, do CPC.

Em sequência, o douto magistrado
a quo
proferiu a sentença
julgando procedente o pedido de exibição, reconhecendo o direito do autor ao acesso aos documentos contratuais, mas indeferiu o pedido de emenda à inicial, sob o fundamento de ausência de anuência do réu após a citação, conforme exige o art. 329, II, do CPC. Além, disso deixou de condenar o réu em honorários advocatícios, sob o argumento de exibição espontânea dos documentos, mantendo esse entendimento na decisão integrativa (id. 308569896).

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de emenda à petição inicial após a citação, à validade da resposta da parte ré, à suposta revelia parcial e à ausência de condenação em honorários advocatícios.

Inicialmente, no que tange à contestação e à alegação de revelia parcial, embora o apelante sustente que a resposta da parte ré foi intempestiva, não há nos autos declaração formal de revelia proferida pelo juízo a quo.

De igual modo, a ausência de impugnação específica aos pedidos formulados na emenda posteriormente indeferida não configura revelia parcial, porquanto referida peça sequer foi admitida validamente nos autos.

Avançando na análise, embora se trate de ação de exibição de documentos, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que, havendo resistência, ainda que indireta, ou exibição incompleta dos documentos pleiteados, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do referido julgado:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No caso concreto, verifica-se que o banco requerido, embora não tenha apresentado oposição formal à pretensão inicial, deixou de juntar os contratos bancários originais devidamente assinados, limitando-se a apresentar faturas e comprovantes de transferências (TEDs), documentos esses que, por sua natureza unilateral, não cumprem integralmente a finalidade da demanda, qual seja, conferir ao consumidor o pleno conhecimento da relação jurídica estabelecida.

A jurisprudência do STJ entende que: "
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

Corroborando tal entendimento, esta Egrégia Câmara já decidiu em sentido similar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a recusa administrativa em fornecer o contrato de crédito consignado assinados pelo autor, o dever de exibição do documento pretendido é medida que se impõe.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
.”
(RAC n.º 1049043-79.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.
” (RAC n.º 1000095-63.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022).

Diante de tais fundamentos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a sucumbência da parte requerida e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, condenando o réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos moldes acima fixados.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025